Tribunal: TJPA
Processo: 0088661-12.2015.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0088661-12.2015.8.14.0018

APELANTE: A SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SAGURO DPVAT

APELADO: RAIMUNDO DA SILVA VIEIRA FILHO, ANTONIO NILTON DA SILVA VIEIRA, ELIONARDO DA SILVA VIEIRA, MARIA DAS GRACAS DA SILVA VIEIRA, EDUARDO DA SILVA VIEIRA, MARIA LUIZA DA SILVA VIEIRA, LEONILDO DA SILVA VIEIRA, SUANE DA SILVA VIEIRA, SUENE DA SILVA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0088661-12.2015.814.0018

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

APELADO: MARIA LUIZA DA SILVA VIEIRA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ALEGAÇÃO DE CAUSA ACIDENTÁRIA NÃO ALBERGADA PELO SEGURO NA ESPÉCIE – ACIDENTE DE TRABALHO – INCIDÊNCIA DO ART. 2º DA LEI 6.194/74 – DANO PESSOAL COM RESULTADO MORTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A cobertura do seguro obrigatório do DPVAT não está condicionada à caracterização de
acidente de trânsito
, mas sim, à ocorrência de dano pessoal
causado por veículo automotor de via terrestre
, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, nos exatos termos do art. 2º da Lei 6.194/74.

2.

Na hipótese dos autos, considerando que a vítima encontrava-se em veículo automotor e que o impacto gerado pela lombada foi determinante para a ocorrência do sinistro que levou o Sr. Raimundo Neto a óbito, mostra-se, de fato, devida a cobertura do seguro DPVAT, impondo-se a manutenção da sentença objurgada, notadamente, tendo em vista que acaso o infortúnio também venha a se caracterizar como acidente de trabalho, tal fato, não constitui impeditivo para que seja, igualmente, considerado acidente por veículo automotor, atraindo a cobertura do seguro DPVAT.

3.

Recurso de agravo interno conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0088661-12.2015.814.0018

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

APELADO: MARIA LUIZA DA SILVA VIEIRA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
, i
nconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara única de Eldorado dos Carajás
que, nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT
,
julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial.

A autora, senhora Maria Luiza da Silva Vieira e seus filhos, aforaram a ação acima mencionada, afirmando que
o senhor Raimundo Vieira Neto, seu esposo e pai dos autores, foi vítima de acidente de trânsito razão pela qual fazia ajuste a indenização integral no valor de 40 (quarenta) salários-mínimos vigentes à época do evento danoso.

Subsidiariamente requereu à parte autora o valor de 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) com a devida atualização e correção inflacionária a partir da data em que entrou em vigor a medida provisória 240/2006.

O feito seguiu regular tramitação
,
culminando com a prolação de sentença

(ID 12531468 – fl. 02/04
) que, em sua parte dispositiva assentou entendimento no seguinte sentido:

“(...) Julgo procedente em parte o presente pedido contido na inicial para condenar a seguradora líder de consórcios DPVAT a pagar aos autores na forma da tabela apresentada folha 149 verso a quantia de 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir das da sua correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso/data do óbito. (...)”

Inconformada, a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, interpôs recurso de apelação (12531468
).

Em suas razões, argumenta que de acordo com os depoimentos e do conjunto probatório formado nos autos a vítima estava trabalhando como gari quando em meio à sua coleta o trator da coleta desceu de um morro tendo o senhor Raimundo caído de sua posição entre o trator e a carroça falecendo na ocasião.

Pontua que acidentes de trabalho não estão cobertos pelo seguro DPVAT estando restrito aos casos de acidente em dinâmica de trânsito não abrangendo os acidentes ocorridos em dinâmica trabalhista.

Requer ao final a reforma da sentença dando-se provimento ao presente recurso, julgando o feito com resolução do mérito face a ausência de cobertura do sinistro alegado para o seguro DPVAT, sendo a demanda ao final julgada totalmente improcedente.

Consta no Id nº 12531469 – fl. 09, Certidão dando conta de que a parte recorrida foi intimada para apresentar contrarrazões, porém permaneceu inerte.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se a hipótese de acidente de trabalho desconfigura a indenização devido ao seguro DPVAT prevista na sentença de primeira instância.

Com efeito, há que se ponderar que a cobertura do
seguro obrigatório do DPVAT não está condicionada à caracterização de
acidente de trânsito
, mas sim, à ocorrência de dano pessoal
causado por veículo automotor de via terrestre
, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, nos exatos termos do art. 2º da Lei 6.194/74, senão veja-se:

Art. 2º. Fica acrescida ao artigo 20, do
Decreto-lei nº 73, de 21 de novembro de 1966
, a alínea l nestes termos:

"Art. 20 .................................................................................

l) -
Danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não."

No presente caso, inegável a ocorrência de dano pessoal, eis que o acidente resultou na morte do Sr. Raimundo Vieira Neto, ocorrida no dia 26 de outubro de 2014 quando a vítima se encontrava no veículo de propriedade da Prefeitura do Município quando em uma descida ao passar por uma lombada desequilibrou-se e caiu sendo atingido na cabeça pelo pneu deste veículo, momento em que veio a óbito.

Diante do quadro formado nos autos,
a jurisprudência direciona no seguinte sentido:

Ementa Oficial

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. SINISTRO ENVOLVENDO VEÍCULO AGRÍCOLA OCORRIDO NUM CONTEXTO DE ACIDENTE DE TRABALHO. IRRELEVÂNCIA. SEGURO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

1.

Cuida-se, na origem, de ação de cobrança relativa ao seguro DPVAT, ajuizada em razão de sinistro que levou a vítima a óbito.

2.

A cobertura do seguro obrigatório do DPVAT não está condicionada à caracterização de acidente de trânsito, mas sim, à ocorrência de dano pessoal causado por veículo automotor de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, nos exatos termos do art. 2º da Lei 6.194/74.

3.

Consoante orienta a jurisprudência desta Corte, a caracterização do infortúnio como acidente de trabalho não impede, necessariamente, que esse também seja considerado como um acidente causado por veículo automotor e, portanto, coberto pelo seguro DPVAT.
Precedentes.

4.

Ademais, tampouco o fato de o sinistro envolver veículo agrícola afasta a cobertura do seguro. Precedentes.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1844330/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)

Na hipótese dos autos, considerando que a vítima encontrava-se em veículo automotor e que o impacto gerado pela lombada foi determinante para a ocorrência do sinistro que levou o Sr. Raimundo Neto a óbito, mostra-se, de fato, devida a cobertura do seguro DPVAT, impondo-se a manutenção da sentença objurgada, notadamente, tendo em vista que acaso o infortúnio também venha a se caracterizar como acidente de trabalho, tal fato, não constitui impeditivo para que seja, igualmente, considerado acidente por veículo automotor, atraindo a cobertura do seguro DPVAT.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
in totum
a sentença recorrida.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 19/07/2023